Tribunal: TJDFT
Processo: 0703006-47.2020.8.07.0019
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. RECONHECIDA. ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AFASTAMENTO. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO E DEFENSIVO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelo crime de embriaguez ao volante (art. 306 do CTB).
II – Questões em discussão
2. (i) definir se legítima a valoração negativa das circunstâncias do crime em razão da alta concentração alcoólica detectada no teste do etilômetro; (ii) estabelecer se a simples submissão voluntária ao teste de alcoolemia configura confissão espontânea para fins de atenuante genérica; (iii) critério de exasperação da pena-base.
III – Razões de decidir
3. A elevadíssima concentração alcoólica aferida no teste do etilômetro, superior a cinco vezes o tolerado, justifica a valoração negativa das circunstâncias do crime, por evidenciar maior risco concreto à incolumidade pública.
4. A simples realização voluntária do teste de alcoolemia não caracteriza confissão espontânea apta a ensejar a atenuante genérica do art. 65, III, “d”, do CP.
5. Em que pese o legislador não haja estipulado um critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria da pena, a jurisprudência consolidou o entendimento de que o magistrado deve se pautar em critérios norteadores para o aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, quais sejam: (i) 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima em abstrato; (ii) 1/6 da pena mínima ou (iii) nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea. 5.1 Tendo o magistrado a quo adotado o primeiro critério, estimado por esta Turma, a sentença deve ser mantida.
IV – Dispositivo
6. Recursos conhecidos. Apelo do Ministério Público provido e recurso da Defesa desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 306, §1o, I; CP, arts. 59, 65, III, “d”; CPP, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 587.193/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 26.08.2020; AgRg no HC 445.853/BA, Rel. Min. Felix Fischer, DJe 10.09.2018; AgRg no AREsp 2.142.094/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 30.09.2022; TJDFT, Acórdãos 1924075, 1774172, 2014823, 2011656, 2009787, 1956336, 1841681.